Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-02.2026.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800540-02.2026.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800540-02.2026.8.14.0046

APELANTE
: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SHELBY LIMA DE SOUSA - MA16482-A

APELADO
: ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raimundo José da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra Aspecir Previdência, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial. O autor, pessoa idosa e aposentada, alegou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário vinculados à rubrica “ASPECIR – União Seguradora”, no total de R$ 112,40, sustentando inexistência de contratação e requerendo declaração de inexistência da relação contratual, cessação dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é correta a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia da parte autora diante de determinação judicial de emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve determinar sua emenda ou complementação, com indicação precisa do que deve ser corrigido, conforme art. 321 do CPC.

O descumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, o despacho que determinou a emenda foi proferido em 18/03/2026, mas o autor permaneceu inerte, sem apresentar manifestação ou pedido de prorrogação de prazo.

A ausência de cumprimento da determinação judicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, pois a parte autora deixou de atender diligência necessária ao regular prosseguimento do feito.

A discordância quanto à necessidade de apresentação do documento exigido pelo juízo de origem deveria ter sido impugnada por meio do recurso cabível, não sendo admissível a simples inércia da parte.

A manutenção da sentença é medida adequada diante do incumprimento da determinação de emenda da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento injustificado da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial. 2. A parte autora que permanece inerte diante da ordem de complementação da inicial assume o risco da extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A discordância quanto à necessidade da emenda deve ser impugnada pelo meio processual cabível, não pela omissão no cumprimento da diligência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5003957-61.2021.8.21.0022, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, Décima Câmara Cível, j. 26.08.2021, publ. 01.09.2021; TJSE, Apelação Cível nº 0005878-07.2019.8.25.0053, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 03.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de ASPECIR PREVIDÊNCIA.

Consta da petição inicial que o autor, pessoa idosa e aposentada, ajuizou a presente demanda alegando a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados à rubrica “ASPECIR – União Seguradora”, os quais totalizariam o montante de R$ 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos). Sustentou não ter contratado qualquer seguro, pacote de serviços, conta corrente ou produto relacionado à instituição requerida, afirmando que apenas possuía interesse em manter conta benefício destinada ao recebimento de aposentadoria, isenta de tarifas bancárias.

Aduziu que tomou conhecimento dos descontos após constatar redução nos valores recebidos mensalmente em sua aposentadoria, ocasião em que buscou esclarecimentos junto à instituição financeira e ao órgão previdenciário, sendo informado acerca da existência de cobranças vinculadas à requerida. Alegou tratar-se de prática abusiva perpetrada contra consumidores idosos, sustentando violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão de sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

Na inicial, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das cobranças incidentes sobre seu benefício previdenciário, bem como a devolução de cartão benefício. No mérito, postulou: a declaração de inexistência da relação contratual; a cessação definitiva dos descontos; a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em manifestação inicial (ID 35673799), o Juízo de piso determinou a emenda da inicial.

Decorrido o prazo assinalado e ante a inércia do demandante, o Juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial (ID 35673800).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação ao id 35673801, sustentando, em síntese: a inexistência de contratação válida dos serviços objeto das cobranças; a ausência de comprovação, pela requerida, da regularidade da avença; a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova; a abusividade dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar; a configuração dos danos morais em razão da redução indevida de proventos previdenciários de pessoa idosa; e o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao final, requereu a reforma integral da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado em 18/03/2026 e o apelante se manteve inerte, sem apresentar qualquer tipo de manifestação ou até mesmo pedido de prorrogação. Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS. (Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 03/12/2019)

(TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

O apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação do documento exigido pelo juízo primevo. No entanto, preferiu se manter inerte, o que levou à extinção do feito.

Portanto, em razão do incumprimento pelo recorrente do determinado, compreendo que não merece a reforma da decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026